Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701708-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATA BARBOSA LIMA DE AMORIM COUTINHO SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALENZUMABE 12MG. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NATJUS. PUBLICAÇÃO NO SITE DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Afirma que não estão preenchidos os requisitos previstos para a concessão do medicamento solicitado notadamente em virtude do julgamento pelo STJ de Recurso Especial representativo da controvérsia (TEMA 106). Sustenta, ainda, que o medicamento não é padronizado, e que há remédio alternativo disponível nas farmácias da Secretaria de Saúde. 3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. 4) A autora recorrida é portadora de Esclerose Múltipla, razão pela qual foi indicado o medicamento ALENZUMABE 12 MG, uso contínuo, conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém tem registro na ANVISA. 5) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 6) O medicamento ALENZUMABE, apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (ID 19695110, de 24/02/2017), o qual atesta que a paciente cumpre os requisitos para receber tratamento contínuo com o medicamento solicitado. A aquisição e dispensação permanente deste medicamento ao paciente são urgentes e a medicação é insubstituível para esta enfermidade. A interrupção do tratamento causará perda irreparável para os objetivos do tratamento, que são o alongamento e a melhora da qualidade de vida. 7) Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que existe terapia alternativa padronizada na rede, uma vez que tanto o relatório médico quanto a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), constante do site deste Tribunal de Justiça, informam que "o medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pela autora conforme informação de bula (in label)". 8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos. 9) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1314904, 07017082820178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos parágrafos 2. e 3. do art. 134, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma d art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do Tema n. 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito